Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-38.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A VALIDADE DA PROVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS E HARMÔNICOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO FATO E DA VULNERABILIDADE PESSOAL, SOCIAL E FAMILIAR DO ADOLESCENTE. INEXIGIBILIDADE DE GRADAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por adolescente contra sentença da 2a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal que lhe impôs medida socioeducativa de internação, nos termos dos arts. 112, VI, e 122, I, do ECA, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo simples (art. 157, caput, CP). O adolescente, em comunhão de esforços com outro indivíduo, subtraiu bicicleta mediante intimidação em via pública. A Defesa alegou insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteou a substituição da internação por medida mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (i) verificar se as provas colhidas, especialmente o reconhecimento fotográfico, são aptas a confirmar a autoria do ato infracional; (ii) definir se a medida de internação é proporcional e necessária, ou se caberia a aplicação de medida socioeducativa menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do ato infracional está comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, termo de restituição e prova oral produzida em juízo.
4. A autoria é firmemente confirmada pela vítima, pelo policial que flagrou o adolescente com o bem subtraído e pela declaração do corréu, sendo o reconhecimento fotográfico apenas elemento acessório de reforço.
5. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando há provas independentes, coerentes e convergentes que sustentam a autoria.
6. A medida de internação é adequada e necessária, pois o adolescente, embora primário, já se submeteu a medidas anteriores (liberdade assistida e prestação de serviços) sem êxito, apresenta grave vulnerabilidade social e familiar (pai preso, mãe falecida, avó sem condições de impor limites), uso abusivo de drogas desde a infância, deficiência intelectual e defasagem escolar.
7. O art. 112 do ECA não estabelece ordem rígida de gradação entre as medidas, cabendo ao juiz aplicar, de forma fundamentada, aquela mais apta a promover a ressocialização do adolescente diante da gravidade do ato e de suas condições pessoais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento do autor quando a autoria é confirmada por provas independentes e convergentes.
2. A aplicação das medidas socioeducativas deve levar em conta a gravidade do ato infracional e as condições pessoais, sociais e familiares do adolescente.
3. A internação é legítima e proporcional quando medidas anteriores se revelaram ineficazes e o contexto de vulnerabilidade exige acompanhamento mais rigoroso, independentemente da primariedade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 112, VI e §1o, e 122, I; CPP, art. 226; CP, art. 157, caput.
Jurisprudência relevante 2024.citada: TJDFT, Acórdão 1999214, 0706282-32.2023.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 30.05.2025; TJDFT, Acórdão 2042092, 0709101-60.2024.8.07.0017, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 03.09.2025, DJe 12.09.2025; TJDFT, Acórdão 2039825, 0711112-95.2024.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28.08.2025, DJe 13.09.2025; TJDFT, Acórdão 1971853, 0706513-29.2023.8.07.0013, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1863968, 0706983-60.2023.8.07.0013, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.05.2024, DJe 27.05.